Tribunal: TJBA
Processo: 0503121-58.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503121-58.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ARGOLO e outros

Advogado(s)
:
RUY NEPOMUCENO CORREIA, LUCINEA SOUZA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como LUCINEA SOUZA CERQUEIRA

APELADO: SCHIRLEI CONSUELO CARVALHO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCINEA SOUZA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como LUCINEA SOUZA CERQUEIRA, RUY NEPOMUCENO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Reintegração de posse fundada em comodato verbal encerrado por notificação. Esbulho possessório caracterizado. Indeferimento motivado de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa. Direito à indenização por benfeitorias condicionado à demonstração em liquidação. Caução prévia fixada de forma proporcional. Recursos desprovidos.

I. Caso em análise

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com reconvenção por benfeitorias e ação conexa de manutenção de posse, reconheceu o esbulho possessório e determinou a restituição do imóvel em favor da autora, condicionada ao depósito de caução no valor de R$30.000,00. A sentença também reconheceu o direito da ré à indenização pelas benfeitorias realizadas, a ser apurada em liquidação. As insurgências recursais versam, de um lado, sobre a exclusão da indenização e da caução, e de outro, sobre nulidade da sentença, direito à moradia e majoração da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a sentença que reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração do imóvel deve ser mantida, à vista das alegações de nulidade processual, direito à moradia e posse prolongada da ré; e (ii) estabelecer se subsiste o direito à indenização por benfeitorias e a fixação de caução como condição para a reintegração, diante da ausência de prova das melhorias e da contestação quanto ao valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando, após instrução regular, o juiz indefere provas reputadas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente diante da apresentação de alegações finais sem impugnação.

4. A posse exercida teve origem em comodato verbal por ato de tolerância familiar, regularmente encerrado por notificação extrajudicial, convertendo-se em esbulho possessório a recusa de desocupação, nos termos do art. 1.210 do Código Civil e conforme jurisprudência consolidada.

5. A invocação ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana não prevalece diante da titularidade do domínio e do encerramento da liberalidade possessória, ausente comprovação de vulnerabilidade extrema ou ausência absoluta de alternativa habitacional.

6. O reconhecimento da existência de benfeitorias no imóvel autoriza a apuração de sua natureza e do respectivo valor em sede de cumprimento de sentença, como condição para definição da indenização devida.

7. A fixação de caução no valor de R$30.000,00 mostra-se proporcional e adequada, não representando valor definitivo de indenização, mas instrumento provisório de equilíbrio entre o direito à retomada do bem e a proteção ao investimento realizado, evitando enriquecimento sem causa.

8. A fixação da caução como condição prévia à expedição do mandado de reintegração respeita o contraditório e assegura justa compensação entre as partes, sem supressão de garantias processuais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença mantida. Recurso
s
de apelação
desprovido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s simultâneos
de Apelação

nº

0503121-58.2014.8.05.0103
, em que
é
apelante
e apelado

MARIA DAS GRACAS ARGOLO e SCHIRLEI CONSUELO CARVALHO PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, nos termos do voto do Relator.